Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700020-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA GIOVANA DE ARAUJO SIMOES AGRAVADO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO Agravo de instrumento interposto por REBECA GIOVANA DE ARAUJO SIMOES contra a decisão do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (2o Juizado Especial Cível de Brasília - processo n. 0767251-42.2021.8.07.0016), de indeferimento da tutela antecipatória, consistente na obrigação da agravada se abster de efetuar qualquer cobrança de eventuais custos de registros, condomínios, taxas em comum que venham a vencer até o deslinde da ação principal, bem como de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e cartórios de protesto. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a parte requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança de eventuais custos de registros, condomínios, taxas em comum que venham a vencer até o deslinde da ação, bem como se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e cartórios de protesto. O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Indefiro também o pedido de não realização de audiência de conciliação, uma vez que se trata de ato inerente ao procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. Os §§ 2o e 4o do 334 do CPC são regras especiais (Parte Especial do CPC) aplicáveis ao procedimento comum, que não se coadunam com os princípios insertos no art. 2o da Lei 9.099/95. A parte agravante sustenta, em síntese, que “a rescisão é um direito a ser conferido aos compromissários compradores desde seu pedido à vendedora, não cabe, a partir desse pleito, cobranças relativas ao negócio desfeito”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para que se “suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, e que a ré se abstenha de inserir os dados das partes autoras nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, quanto aos contratos mencionados na inicial, sob pena de multa”. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Destaca-se que a agravante deixou de recolher o preparo, de sorte que o presente recurso é deserto. O preparo é requisito de admissibilidade e a ausência de seu recolhimento, bem como da respectiva comprovação do pagamento, importa no não conhecimento do recurso, não sendo aplicável o disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais (inteligência do Enunciado no 80 do FONAJE). Além disso, ainda que fosse a hipótese de se avançar à análise da questão de fundo, bem de ver que não foram colacionados elementos probatórios seguros e exaurientes que esclarecessem os termos da avença feita com a parte adversa, de modo a viabilizar a apreciação (em juízo de cognição sumária e superficial) da ilegalidade da cobrança. A verificação de eventual abuso de direito ou ilegalidade, a justificar a intervenção judicial, impõe a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Portanto, não se visualizariam, a princípio, o perigo de dano e a plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente. Nesse descortino, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito